Tribunal: TJSP
Processo: 2126809-06.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO – ausência de prova quanto ao crime de associação para o tráfico – em relação ao crime de tráfico - REDUTOR DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS deve ser outorgado – REGIME INICIAL mitigaDO para o aberto

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO – ausência de prova quanto ao crime de associação para o tráfico – em relação ao crime de tráfico - REDUTOR DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS deve ser outorgado – REGIME INICIAL mitigaDO para o aberto – SUBSTITUIÇÃO DE PENA mostra-se admissível - AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451628
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2126809-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é peticionário
BRENO ADRIANO MAGGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram parcialmente
procedente a presente ação revisional, para: a) absolver o peticionário BRENO
ADRIANO MAGGI e os codenunciados LUCAS FELIPE NASCIMENTO MAITAN
e LUCAS DOS SANTOS MOREIRA, em relação ao crime de associação para o
tráfico, com fundamento nos arts. 386, VII e 580, do CPP; b) com relação ao crime de
tráfico, redimensionar as penas de todos, BRENO ADRIANO MAGGI e os
codenunciados LUCAS FELIPE NASCIMENTO MAITAN e LUCAS DOS SANTOS
MOREIRA, estes com fundamento no art. 580, do CPP, para 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no
valor unitário mínimo, fixar o regime inicial aberto e; c) converter a pena privativa
de liberdade em restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade a entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais da origem, pelo
tempo remanescente da condenação e à razão de uma hora por dia, e outros 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo. Por fim, quanto ao pleito subsidiário de concessão
de indenização, mesmo não sendo acolhido integralmente o pleito revisional, observo
que o art. 630 do Código de Processo Penal estabelece uma faculdade quanto ao
reconhecimento de fazer jus o acusado, ao ser absolvido, a uma justa indenização.
Mas, ao mesmo tempo, em seu § 2o, também estabelece parâmetros e requisitos para a
aferição desta possibilidade, que demandam a produção de prova desconstitutiva.
Inadmissível, assim, pela via eleita, em que várias circunstâncias devem ser aferidas
sob o pálio do contraditório, qualquer antecipação relativa ao “an debeatur”,
devendo ser manejada ação própria perante o juízo competente, de uma das Varas da
Fazenda Pública. Na origem, oportunamente, será providenciado o necessário para as
adequações relativas às execuções das penas. Expeçam-se, incontinenti, os necessários
alvarás de soltura clausulados. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), LUIZ FERNANDO VAGGIONE, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI,
FIGUEIREDO
GONÇALVES,
MÁRIO
DEVIENNE
FERRAZ,
FRANCISCO
ORLANDO, IVO DE ALMEIDA E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal Processo no 2126809-06.2020.8.26.0000
Relator(a): AMARO THOMÉ
Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito Criminal
COMARCA: ÁGUAS DE LINDÓIA
INTERESSADO:
BRENO
ADRIANO
MAGGI
(CORRÉUS
INTERESSADOS: LUCAS FELIPE NASCIMENTO MAITAN e
LUCAS DOS SANTOS MOREIRA
VOTO No 24.734
REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENSÃO DE
REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA
DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
PARCIAL ACOLHIMENTO
AUSÊNCIA DE PROVA
QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO -
REDUTOR DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS DEVE
SER OUTORGADO REGIME INICIAL MITIGADO PARA
O ABERTO
SUBSTITUIÇÃO DE PENA MOSTRA-SE
ADMISSÍVEL - AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Breno
Adriano Maggi, qualificado nos autos, condenado ao cumprimento de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 1399 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela
prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c. c. o
art. 40, inc. III, todos da Lei no 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do
Código Penal (autos originais no 0000586-39.2017.8.26.0035).
Pugna (fls. 01/16) por sua absolvição, argumentando
com a insuficiência da prova. Subsidiariamente, requer: (i) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recondução da pena ao mínimo legal, em virtude da atenuante da
menoridade relativa; (ii) a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o,
da Lei de Drogas; (iii) a fixação de regime inicial aberto; (iv) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Com a absolvição, postula a fixação de indenização,
com fundamento no art. 630 do Código de Processo Penal.
Liminarmente, postula “a suspensão dos efeitos da
condenação, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura Clausulado
em prol do revisionando Breno Adriano, a fim de que este permaneça em
liberdade até o presente julgamento do pleito revisional ou a imposição de
medida de segurança diante da grave enfermidade mental que lhe acomete.”
(fl. 15).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a revisão
criminal, instituto criado para reparar eventuais erros judiciais, está
adstrita taxativamente às hipóteses elencadas no artigo 621, do Código
de Processo Penal, vedado, portanto, mero pedido de reapreciação de
decisão a fim de apurar-se a sua justiça.
Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação
se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador,
sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la, como quer o
requerente, pois aqui não se trata de apelação, mas de ação revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sobre o tema, o Col. STJ assim consolidou o
entendimento:
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. PEDIDO
REVISIONAL ACOLHIDO COM BASE EM
INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA DAS PROVAS
DOS
AUTOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO
CASSADO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um
segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da
pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade,
cingindo-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, induvidosa,
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
provas produzidas (HC n. 464.843/SC, Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 8/10/2018).
2. No caso dos autos, o Tribunal a quo, ao julgar a
apelação defensiva, analisou o laudo pericial, mas
compreendeu que, apesar das conclusões do perito, as
circunstâncias da prisão evidenciavam que o
apelante tinha plena consciência de seus atos,
circunstância que rechaçava a inimputabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
alegada. De outra parte, ao acolher o pedido
revisional, a Corte de origem não circunstanciou
nenhum elemento novo que firmasse, de forma
induvidosa, a inimputabilidade do apenado, apenas
analisou os mesmos elementos coligidos (nova
interpretação
subjetiva),
formando
convicção
distinta nessa nova análise, destoando, assim, da
orientação jurisprudencial desta Corte.
3. Recurso especial provido, a fim de cassar o
acórdão da revisão criminal e restabelecer a
condenação do recorrido1.
Na mesma ordem de ideias:
1. A revisão criminal não deve ser utilizada como
um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento
da
pretensão
revisional
reveste-se
de
excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a
contradição à evidência dos autos seja manifesta,
induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise
subjetiva das provas produzidas.
2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada
1 STJ - REsp no 1764740 Rel. Min. Sebastião Reis Júnior JULGADO: 02/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
como nova apelação, com vistas ao mero reexame de
fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621,
I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, 6a T., DJe 25/2/2016).
3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional
por entender que não se configurou a hipótese de
condenação contrária à evidência dos autos, prevista
no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido
para a reapreciação do quadro fático-probatório dos
autos, entendimento que se coaduna com a
jurisprudência desta Corte2.
A revisão criminal, portanto, nada obstante o
legislador a preveja como recurso, é uma ação penal de natureza
desconstitutiva, de competência originária dos Tribunais, tendo por
fim o reexame e a modificação de decisão condenatória transitada em
julgado, em face de erro judiciário.
É cediço, nesse passo, que qualquer decisão que
importe em melhorar a situação do acusado quer pela absolvição,
quer pela redução da pena atende aos objetivos da ação em comento,
ainda que, em relação às penas, o órgão revisor o faça de ofício, em
2 STJ HC 406.484 JULGADO: 19/03/2019 Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
face de eventual omissão da inicial.
Tenho entendido, assim como meus pares, forte na
melhor doutrina e na mais consentânea construção jurisprudencial,
que é possível redimensionar, de ofício, as penas, por se tratar de
questão de ordem pública, aferível de plano, portanto, caso se
verifique ter a r. decisão revidenda incidido em erro.
É necessário, nessa ordem de ideias, que o exame da
dosimetria não se distancie dos requisitos que autorizam o
conhecimento da ação revisional, insculpidos no art. 621 do Código de
Processo Penal, ou seja, que eventuais correções necessárias sejam
feitas em decorrência de erro judiciário, sendo vedada, como já
explanado alhures, rediscussão de critérios do julgador.
Toda a argumentação do pedido calca-se no exame
da prova, da dosimetria das penas e fixação do regime prisional,
impugnando, assim, os critérios de avaliação das provas e elaboração
da dosimetria, feitos pelo Douto Magistrado sentenciante, bem como
pela Col. 8a Câmara Criminal deste Eg. Tribunal (decisões
respectivamente a fls. 139/145 e 99/118).
Em resumo, a autoria em relação ao crime de tráfico
restou demonstrada pela confissão parcial do peticionário, que
admitiu a venda de entorpecentes, e pelo depoimento dos policiais
civis responsáveis pela investigação e cumprimento de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
busca domiciliar.
O depoimento policial merece inteira acolhida, pois
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a
gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
A
condenação,
portanto,
com
respeito
ao
engajamento do peticionário e codenunciados na atividade de tráfico
foi correta, pois baseada em prova concreta, que o revisionando não
logrou êxito em desconstituir, previamente, por meio de justificação
necessária, para dar substrato eventualmente diverso daquele
colacionado nos autos principais e autorizar desenlace que lhe
pudesse ser favorável.
No entanto, no que diz respeito ao crime de
associação para o tráfico, e também no que pertine à dosimetria,
respeitosamente entendo que expressivos reparos precisam ser
implementados.
A prova no que diz respeito ao crime de associação
para o tráfico, limitada aos fatores expostos nas r. Decisões
vergastadas, restringe-se à palavra dos policiais, no sentido de terem
ouvido reclamações sobre a utilização do imóvel (em que residia o
peticionário, e não os codenunciados) para o tráfico, mas não houve
juntada de qualquer documento que tivesse sido elaborado, do qual
tivessem sido consignadas as tais "denúncias dos vizinhos", e a
referência a um único diálogo efetivado por mensagens entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
10
celulares do peticionário e o codenunciado Lucas, no sentido de que
poderiam fazer uma visita à cidade de Monte Sião, onde morava
Lucas, para eventual venda de maconha a usuários.
No local, foram apreendidos 63,4g (sessenta e três
gramas e quatro decigramas) de maconha, divididos em 4 pequenos
tabletes, e a módica importância de R$130,00 (cento e trinta reais).
Forçoso concluir, assim, que os relatos dizem
respeito a uma única diligência efetiva no local, com apreensão de
inexpressiva quantidade de droga e dinheiro, e um destaque isolado a
troca de mensagens entre celulares relativas a uma única venda.
As r. Decisões, respeitosamente, esforçaram-se em
lançar argumentos retóricos meramente abstratos sobre possível
comprovação de vínculo associativo entre o peticionário e
codenunciados, mas sem expor de forma fundamentada em que
aspectos da prova poderiam estar devidamente definidos os planos de
atuação em conjunto, logística desenvolvida ou planejada para a
consecução de planos delinquenciais visando a disseminação de
drogas no seio social, que reputo necessários para a preservação do
livre convencimento motivado sobre a plena configuração desta
infração penal.
Deve, a meu ver, ser acolhida a pretensão para a
absolvição do peticionário, com extensão aos codenunciados, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
11
acordo com a norma prevista no art. 580 do CPP, em relação ao crime
de associação para o tráfico.
Passo, assim, a reexaminar a dosimetria com relação
ao crime de tráfico.
Na primeira fase, foram as penas-base majoradas
em função da quantidade de entorpecente apreendido, 63,4 gramas de
maconha, na conformidade do art. 42 da Lei de Drogas, resultando em
05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Mais uma vez, respeitosamente, esta quantidade de
droga de baixa nocividade não se mostra apta a justificar o incremento
das penas-base.
Fixo-as, portanto, no mínimo legal, ou seja, 05 anos
de reclusão e pagamento de 500 dia-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
menoridade relativa, inviável sua valoração para conduzir as penas-
base para patamar aquém do mínimo legal, face ao comando do
enunciado sumular no 231, do Col. STJ.
A agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal,
mais uma vez pedindo vênia aos doutos julgadores das r. Decisões
vergastadas, não se mostra evidenciada na medida em que nada
demonstra função de liderança exercida pelo peticionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Na terceira fase, as r. Decisões vergastadas
consideraram presente a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III,
da Lei de Drogas, mas, novamente pedindo-lhes vênia, não vejo como
possível manter esse reconhecimento, pois invocaram presença de
destacamento policial e igreja, além de uma praça, sendo que, por
óbvias razões, os vendedores de drogas certamente não visariam
como potenciais consumidores os frequentadores do destacamento
policial e nem os religiosos, e não há mínima indicação de qual era a
distância entre o local da diligência e a referida praça.
Afasto, assim, este incremento.
Na terceira fase, afastada a causa de aumento, de
acordo com os critérios adotados por este Col. 1o Grupo de Câmaras
Criminais, tratando-se de peticionário primário, sem antecedentes ou
informação de que se dedique a atividades criminosas (os
codenunciados ostentam esta mesma condição), entendo cabível a
aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/06, em
sua fração máxima de 2/3, em se considerando, como mencionado
alhures, a ínfima quantidade de maconha (63,4gramas), resultando em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao regime prisional, considerando-se que as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
13
tráfico privilegiado não pode ser considerado como hediondo, mais
uma vez invocando os critérios adotados por este Col. 1o Grupo de
Câmaras Criminais, tenho que o mais adequado é estabelecer o aberto.
Presentes, por fim, os requisitos legais, converto a
pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade a entidade cadastrada na Vara
das Execuções Criminais da origem, pelo tempo remanescente da
condenação e à razão de uma hora por dia, e outros 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a
presente ação revisional, para:
a) absolver o peticionário BRENO ADRIANO
MAGGI e os codenunciados LUCAS FELIPE NASCIMENTO
MAITAN e LUCAS DOS SANTOS MOREIRA, em relação ao crime
de associação para o tráfico, com fundamento nos arts. 386, VII e 580,
do CPP;
b) com relação ao crime de tráfico, redimensionar
as penas de todos, BRENO ADRIANO MAGGI e os codenunciados
LUCAS FELIPE NASCIMENTO MAITAN e LUCAS DOS SANTOS
MOREIRA, estes com fundamento no art. 580, do CPP, para 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
14
sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, fixar o regime
inicial aberto e;
c) converter a pena privativa de liberdade em
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade a entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais
da origem, pelo tempo remanescente da condenação e à razão de uma
hora por dia, e outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por fim, quanto ao pleito subsidiário de concessão
de indenização, mesmo não sendo acolhido integralmente o pleito
revisional, observo que o art. 630 do Código de Processo Penal
estabelece uma faculdade quanto ao reconhecimento de fazer jus o
acusado, ao ser absolvido, a uma justa indenização.
Mas, ao mesmo tempo, em seu § 2o, também
estabelece parâmetros e requisitos para a aferição desta possibilidade,
que demandam a produção de prova desconstitutiva.
Inadmissível, assim, pela via eleita, em que várias
circunstâncias devem ser aferidas sob o pálio do contraditório,
qualquer antecipação relativa ao “an debeatur”, devendo ser manejada
ação própria perante o juízo competente, de uma das Varas da
Fazenda Pública.
Na origem, oportunamente, será providenciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126809-06.2020.8.26.0000 -Voto no
15
necessário para as adequações relativas às execuções das penas.
Expeçam-se, incontinenti, os necessários alvarás de
soltura clausulados.
AMARO THOMÉ
Relator